Tribunal: TJSP
Processo: 2133963-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Não colhe o pedido da executada-agravante no sentido de que a penhora, no caso em exame, limite-se ao valor consolidado na sentença proferida nos embargos do devedor, pois, como demonstrado, faz-se necessário o acréscimo das parcelas que venceram em data posterior àquele pronunciamento judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.